Tribunal: TJSP
Processo: 1040137-88.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora nos cadastros do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen). Comprovação, pelo réu, da legitimidade da dívida. Improcedência mantida. Ausência de notificação prévia. Não cabimento. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação ao consumidor.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome da autora nos cadastros do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR/Bacen). Comprovação, pelo réu, da legitimidade da dívida. Improcedência mantida. Ausência de notificação prévia. Não cabimento. Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação ao consumidor. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Alteração da verdade dos fatos. Imposição ao pagamento de multa mantida. Causídico que, diante das peculiaridades do caso, deverá responder solidariamente. Condenação mantida. Percentual, contudo, que deverá ser reduzido, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.